Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. É incabível, na instância revisora, discutir matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição.
2. O art. 10 da Lei de Lei n. 11.101/05 possibilita a habilitação tardia, com o objetivo de possibilitar ao credor que não constou das relações anteriormente publicadas e não teve ciência do processamento da recuperação judicial, tenha o seu crédito incluído no quadro-geral de credores.
3. No caso concreto, considerando que o credor não teve seu nome incluído na 2a relação de credores, é possível que a impugnação seja recebida como habilitação retardatária.
4. É viável a correção do crédito, ainda que a impugnação seja intempestiva, se a decisão é meramente retificadora e favorável à massa falida.
5. A impugnação pode ser recebida como habilitação retardatária.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Unânime.